Tribunal: TJES
Processo: 5013996-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013996-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013996-71.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO REGULARMENTE FIRMADO. REPASSE DOS VALORES COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA OU ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Sebastião Ferreira da Silva contra a sentença que, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A.

2. A controvérsia cinge-se à alegação do recorrente de que teria sido induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Pleiteia, assim, a declaração de nulidade contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

3. Todavia, a análise detida dos autos revela que a sentença recorrida examinou adequadamente a matéria e aplicou corretamente o direito à espécie. O contrato impugnado foi devidamente comprovado pela instituição financeira, que apresentou termo de adesão regularmente assinado, demonstrativo do crédito realizado na conta do autor e extratos que evidenciam a destinação dos valores.

4. Ademais, o autor não apresentou qualquer prova robusta de vício de consentimento, dolo, coação ou erro substancial que pudesse comprometer a validade do negócio jurídico, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de suporte probatório. Ressalte-se que o ônus da prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. O simples arrependimento ou incompreensão das cláusulas não configura nulidade. O instrumento contratual é claro quanto à modalidade de crédito escolhida — cartão de crédito consignado —, inexistindo demonstração de que a contratação tenha ocorrido mediante fraude, coação ou ausência de informação essencial.

6. Ressalte-se que a jurisprudência desta Turma Recursal tem se orientado no sentido de que a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado é válida, desde que comprovada a manifestação de vontade do consumidor e a efetiva disponibilização do valor pactuado, circunstâncias verificadas no presente caso.

7. Diante disso, não se verifica prática abusiva ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência. A parte autora recebeu os valores e deles usufruiu, inexistindo enriquecimento ilícito a ser corrigido. Não há, portanto, razão para declarar a nulidade contratual, tampouco para determinar a repetição de valores ou indenização por dano moral.

8. A sentença de improcedência, portanto, merece ser integralmente mantida, encontrando-se em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Turma, que reconhece a legitimidade dos contratos de RMC quando comprovada a contratação regular e o repasse efetivo dos valores.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)